Tribunal: TJES
Processo: 5007309-85.2023.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão julgador: RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Prisão Temporária
Data de julgamento: 2023-09-14

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5007309-85.2023.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: MATEUS MONTEIRO DOS SANTOS

COATOR: 1ª VARA CRIMINAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM

RELATOR(A):
RACHEL DURAO CORREIA LIMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

HABEAS CORPUS. PRISÃO TEMPORÁRIA. TRÁFICO DE DROGAS. FUGA DO PACIENTE NA ABORDAGEM POLICIAL. EFICÁCIA DA INVESTIGAÇÃO. INDÍCIOS DE PARTICIPAÇÃO DA PACIENTE. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO VERIFICADO. ORDEM DENEGADA.

1. A investigação aponta a participação do paciente no tráfico de drogas e em conflitos armados por disputa de território, sendo certo que a apreensão de armas de alto poder lesivo no imóvel ocupado pelo paciente corrobora as suspeitas da autoridade policial, além da sua fuga no momento da abordagem policial.

2. A Lei nº 7.960/89 prevê a prisão temporária, fixando prazo certo e condições objetivas, de molde a possibilitar a investigação de crime e, por conseguinte, a persecução penal, tudo em prol do interesse público.

3. A prisão temporária é imprescindível à eficácia da investigação para permitir uma eficiente colheita de provas, considerando ainda que há indícios da participação da paciente no crime.

4. Ordem denegada.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 021 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: 021 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Relator / 023 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTOS VOGAIS
023 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuidam os autos de pedido de Habeas Corpus Preventivo impetrado em favor de
MATEUS MONTEIRO DOS SANTOS
contra o ato supostamente coator praticado pelo MM.
JUIZ DE DIREITO DA 1ª VARA CRIMINAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
, que decretou a prisão temporária do paciente.

O impetrante sustenta que não há nos autos provas de autoria suficientes a justificar a medida cautelar. Afirma ainda que não consta qualquer tentativa frustrada de investigação que justifique a prisão. Desta forma, requer liminarmente a revogação da ordem de prisão e a suspensão da medida que deferiu a perícia nos celulares apreendidos.

Liminar indeferida (ID 5439992).

Informações prestadas pela autoridade coatora (ID 5582156).

Parecer da douta Procuradoria de Justiça opinando pela denegação da ordem (ID 5761506).

Eis o breve relatório. Em mesa para julgamento.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, cuidam os autos de pedido de Habeas Corpus Preventivo impetrado em favor de
MATEUS MONTEIRO DOS SANTOS
contra ato supostamente coator praticado pelo MM.
JUIZ DE DIREITO DA 1ª VARA CRIMINAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
, que decretou a prisão temporária do paciente.

O impetrante sustenta que não há nos autos provas de autoria suficientes a justificar a medida cautelar. Afirma, ainda, que não consta qualquer tentativa frustrada de investigação que justifique a prisão. Desta forma, requer liminarmente a revogação da ordem de prisão e a suspensão da medida que deferiu a perícia nos celulares apreendidos.

Liminar indeferida (ID 5439992).

Informações prestadas pela autoridade coatora (ID 5582156).

Parecer da douta Procuradoria de Justiça opinando pela denegação da ordem (ID 5761506).

Pois bem. Após detida análise dos autos, entendo que os documentos apresentados e os argumentos apontados pelos impetrantes não são suficientes à concessão da ordem pleiteada, pelos fatos e fundamentos que passo a expor.

Extrai-se dos autos que a prisão temporária do paciente foi decretada por suspeita de envolvimento no tráfico de drogas juntamente a Alexandre Paulo Domingos Júnior e que eles estariam associados para praticar ataque a grupos rivais no Bairro Zumbi, tendo em vista disputa territorial pelo tráfico de drogas.

Consta ainda que no dia 27/05/2023 os policiais chegaram ao imóvel localizado no Bairro Zumbi para cumprir mandado de prisão em desfavor de Alexandre, quando então avistaram Mateus no interior do imóvel com uma arma de fogo em punho, sendo dada voz de prisão, mas ele conseguiu fugir.

No interior do imóvel foram apreendidas submetralhadoras, carregador de pistola e drogas, além de dinheiro oriundo do tráfico.

Também é relatado que, dentro de uma mochila, os policiais encontraram uma submetralhadora e um documento de identificação do paciente. No imóvel ainda arrecadaram o celular do paciente.

Os policiais também obtiveram informações de que o paciente utiliza o imóvel para guardar entorpecentes para o grupo criminoso.

A investigação aponta a participação do paciente no tráfico de drogas e em conflitos armados por disputa de território, sendo certo que a apreensão de armas de alto poder lesivo no imóvel ocupado pelo paciente corrobora as suspeitas da autoridade policial, além da sua fuga no momento da abordagem policial.

A Lei nº 7.960/89 prevê a prisão temporária, fixando prazo certo e condições objetivas, de molde a possibilitar a investigação de crime e, por conseguinte, a persecução penal, tudo em prol do interesse público.

E o douto magistrado fundamentou a necessidade do acautelamento, ressaltando que “
é imprescindível para as investigações, tendo em vista que possibilitará a localização e apreensão de armas, celulares, drogas ilícitas e possibilitará obtenção de elementos de provas”.

Conforme leciona Guilherme de Souza Nucci a prisão temporária
é medida urgente, lastreada na conveniência da investigação policial, justamente para, prendendo legalmente um suspeito, conseguir formar, com rapidez, o conjunto probatório referente tanto à materialidade quanto à autoria (in
Leis penais e processuais penais comentadas – 10 ed. rev., atual. e ampl. - vol. 2 – Rio de Janeiro: Forense, 2017, p.836).

Assim, a necessidade de oitiva do paciente para esclarecimentos dos fatos e a periculosidade dos envolvidos, demonstra que a prisão temporária é imprescindível à eficácia da investigação para permitir uma eficiente colheita de provas, considerando ainda que há indícios da participação da paciente no crime.

Nesse sentido:

PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS. ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA E FURTO QUALIFICADO. PRISÃO TEMPORÁRIA. DECISÃO MONOCRÁTICA. LEGALIDADE. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. ESCLARECIMENTO DOS FATOS. CONVENIÊNCIA DA INVESTIGAÇÃO POLICIAL E INSTRUÇÃO CRIMINAL. AGRAVANTE NÃO LOCALIZADO. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. RECURSO NÃO PROVIDO.

1. A defesa se insurge contra a decisão monocrática desta relatoria que não conheceu do habeas corpus mas, analisando o mérito de ofício, afastou a existência de constrangimento ilegal e recomendou, ao Juízo processante, a reanálise da prisão.

2. As decisões que decretaram/mantiveram a prisão temporária do agravante estão fundamentadas no (i) modus operandi e gravidade concreta do delito (suposto envolvimento na prática do crime de furto qualificado de bitcoins); (ii) na conveniência da investigação/instrução criminal (agravante não foi localizado e a sua prisão se faz necessária para esclarecimento dos fatos, uma vez que os ativos digitais não são rastreáveis). Há, portanto, adequação aos requisitos legais que autorizam a prisão temporária.

3. Condições subjetivas favoráveis não são impeditivas à decretação da prisão cautelar, caso estejam presentes os requisitos autorizadores da referida segregação. Precedentes.

4. Agravo regimental conhecido e não provido.

(AgRg no HC n. 720.460/RJ, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 15/2/2022, DJe de 21/2/2022.)

HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRISÃO TEMPORÁRIA. PRESSUPOSTOS DO ART. 1º DA LEI N. 7.960/1989. FUNDAMENTAÇÃO SUFICIENTE. HABEAS CORPUS DENEGADO.

1. A jurisprudência desta Corte Superior é firme em salientar que o encarceramento provisório do indiciado ou acusado antes do trânsito em julgado da decisão condenatória, como medida excepcional, deve estar amparado nas hipóteses taxativamente previstas na legislação de regência e em decisão judicial devidamente fundamentada.

2. O art. 1º da Lei n. 7.960/1989 evidencia que o objetivo primordial da prisão temporária é o de acautelar o inquérito policial, procedimento administrativo voltado a esclarecer o fato criminoso, a reunir meios informativos que possam habilitar o titular da ação penal a formar sua opinio delicti e, por outra angulação, a servir de lastro à acusação.

3. O Juiz de Direito se ateve aos requisitos legais ao apontar a fundada suspeita de autoria delitiva e a imprescindibilidade da prisão temporária para as investigações de crime de homicídio qualificado, evidenciada pela necessidade de identificação e do interrogatório da paciente, não localizada pelas autoridades policiais.

4. Habeas corpus denegado.

(HC 414.341/SP, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 19/10/2017, DJe 27/10/2017)

PENAL E PROCESSO PENAL. HABEAS CORPUS. ROUBO. PRISÃO TEMPORÁRIA. PRESENÇA DOS REQUISITOS DA LEI 7.960/1989.

1. Esta Corte Superior de Justiça, em conformidade com os preceitos da Lei n. 7.960/1989, tem reiteradamente decidido ser possível a decretação da prisão temporária, tendo em vista a imprescindibilidade das investigações policiais.

2. O decreto de prisão temporária evidenciou a imprescindibilidade da constrição para o prosseguimento das investigações, uma vez que há indícios da participação do paciente no crime de roubo armado com invasão de domicílio, havendo a necessidade de se apurar a informação de que o paciente seria o possuidor do carro utilizado para dar cobertura à ação delituosa, o que autoriza a decretação da prisão temporária nos termos do art. 1º, incisos I e III, alínea n, da Lei n. 7.960/1989.

3. Ordem denegada.

(HC 362.547/SP, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 27/06/2017, DJe 01/08/2017)

De se observar, outrossim, que eventuais condições pessoais favoráveis do paciente como primariedade, bons antecedentes, residência fixa não são causas que impedem a decretação da prisão temporária, mormente quando presentes os motivos autorizadores da prisão, como no caso em tela (art. 1º, incs. I e III da Lei nº 7.960/89).

Dessa forma, a custódia cautelar do paciente deve ser mantida, porque inalteradas as condições que a ensejaram, baseando-se sua segregação na necessidade, sobretudo, de se garantir a efetiva apuração dos fatos, notadamente pela gravidade concreta do delito.

Pelo exposto, DENEGO a ordem.

É como voto.